Tribunal: CARF
Processo: 11020.721297/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721297/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ROBERTA FATIMA VACCARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO
Considera-se rendimento tributável o montante recebido a título de créditos
trabalhistas, se não comprovado tratarem-se de verbas isentas na forma da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto devido sobre os rendimentos seja calculado com
aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que deu provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721297/2011-90
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

Trata-se de recurso voluntário (fls.205 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (fls. 180 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação, em processo relativo a
constituição de crédito tributário, ante a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
85/89, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano calendário 2009, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 86/87, da
qual consta a seguinte complementação:
“Os rendimentos recebidos através do processo no 093840198 foram recalculados,
conforme abaixo descrito:
(+)RENDIMENTO BRUTO ALVARÁS : R$ 2.316.870,49
(-) FGTS E JUROS S/ FGTS: R$ 58.680,17
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS: R$ 507.074,54
(=) RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS: R$ 1.751.115,78
Foi incluida na base de cálculo do IR a verba recebida sob a rubrica Indenização
Monetária. São tributáveis as indenizações recebidas por pessoas físicas à qualquer
título:
1-Observe-se o que dispõe o caput do art. 38 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
titulo (Lei no 7.713, de 1988, art. 32, § 4o).
2. O § 6o do art. 150 da Constituição Federal de 1988, com redação determinada pela
Emenda Constitucional no 03, de 17 de março de 1993, dispõe o seguinte:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g;
3. Também na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional -
CTN, encontram-se determinações nesse mesmo sentido, em especial nos arts. 97 e 176:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
........................................................................................................................
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
4- O art. 39 do RIR/1999 determina quais verbas não entram no cômputo do
rendimento bruto, e lá se encontram listadas as indenizações isentas de tributação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

5- Assim sendo, uma vez que a lei isentou do imposto de renda apenas as indenizações
elencadas no artigo referido acima, e que o art. 111, II, do CTN, determina a
interpretação literal para os dispositivos que disponham sobre outorga de isenção,
conclui-se que quaisquer outras indenizações são tributáveis, por inexistência de
previsão legal lhes outorgando isenção.”
Cientificada do lançamento por via postal em 25/03/2011 (cópia de AR à fl. 112), a
contribuinte apresentou, por procurador (documento de fls. 10/11), em 18/04/2011, a
impugnação de fls. 2/9, acompanhada dos documentos de fls. 10/82, aduzindo as razões
sintetizadas a seguir:
O fundamento do lançamento lavrado contra a impugnante está assim consignado na
Notificação de Lançamento: “Foi incluída na base de cálculo do IR a verba recebida sob
a rubrica Indenização Monetária. São tributáveis as indenizações recebidas por pessoa
física a qualquer título.”
Das razões do lançamento, pode-se concluir que a Fiscalização reconhece que a verba
declarada como sendo Indenização Monetária de fato se trata de Indenização Monetária,
não havendo discussão acerca da natureza da verba, e que a Fiscalização considera que,
independente da espécie da indenização, toda indenização recebida por pessoa física
está sujeita a tributação, sendo esse o fundamento do lançamento.
A parcela da verba rescisória recebida em face da ação judicial trabalhista relativa à
Indenização Monetária foi considerada como parcela não tributável, como de fato é e
será demonstrado.
Discorre sobre o conceito de renda na doutrina e no Direito Positivo brasileiro (art. 43
do CTN) e cita jurisprudência, para concluir que o Imposto de Renda Pessoa Física tem
por base de incidência o aumento patrimonial verificado pelo contribuinte, portanto não
é qualquer "renda" sujeita à incidência do imposto, somente aquela que traduz um
aumento de riqueza. Em assim sendo, não se admite a incidência do imposto de renda
pessoa física sobre verbas com características indenizatórias, na medida em que a verba
indenizatória em nada acresce ao patrimônio do contribuinte, constituindo-se
unicamente na recomposição desse patrimônio. Cita doutrina e jurisprudência do STJ.
Pelo exposto, resta evidente a improcedência do lançamento lavrado contra a
impugnante, uma vez reconhecido pela própria Fiscalização que a verba que se pretende
a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física se trata de verba indenizatória, a qual,
segundo a doutrina e a jurisprudência, não sofre incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física, conforme demonstrado.
Requer seja a impugnação julgada totalmente procedente, determinando o cancelamento
da Notificação de Lançamento e do débito lavrado.
A contribuinte apresentou, em 24/10/2011, petição complementar à impugnação, às fls.
124/126, a que anexou os documentos de fls. 127/177 e em que alega, em síntese, o
seguinte:
Na data de 19/10/2011, foi proferida decisão no Superior Tribunal de Justiça declarando
a não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por se tratarem de verba
indenizatória paga na forma da lei, consoante artigo 6o, V, da Lei 7.713/88, conforme
Ementa do Recurso Especial 1.227.133, que se colaciona:
EMENTA RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JUROS DE MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA – Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla. Recurso especial,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido.
O Recurso Especial supracitado foi julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil. Consoante o art. 62-A da Portaria n° 256/2009, que aprova o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, as decisões
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal na
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos.
Portanto, tendo em vista que o tema da discussão da impugnação é o mesmo de decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do rito do artigo 543-C, bem
como considerando o artigo 62-A do Regimento Interno do CARF que determina
expressamente a reprodução das decisões do STJ e STF exaradas no rito dos artigos
543-B e 543-C, faz-se necessário o julgamento procedente da impugnação apresentada.
Pelo exposto, requer seja julgada totalmente procedente a impugnação apresentada,
determinando o cancelamento da Notificação de Lançamento e do débito contra si
lavrado.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
TRABALHISTA. JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL No 1.227.133/RS.
Estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, da conjugação do julgado no Resp no
1.227.133/RS (recurso representativo de controvérsia) com o Resp no 1.089.720/RS, que
em regra incide IRPF sobre os juros de mora, afastando-se o tributo sobre estes,
excepcionalmente, quando forem pagos no contexto da despedida ou rescisão do
contrato de trabalho ou quando incidirem sobre verba principal isenta ou fora do campo
de incidência do imposto de renda, encontrando-se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil vinculada a este entendimento, nos termos da legislação vigente. Em consonância
com o referido entendimento, é de se excluir da tributação os juros moratórios pagos no
contexto da rescisão do contrato de trabalho.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Colegiado de 1a Instância afastou a tributação dos juros de mora incidentes
sobre as verbas recebidas em função da ação trabalhista.
Conforme informações prestadas no demonstrativo por cópia à fl. 79, os rendimentos
recebidos pela contribuinte em decorrência da ação trabalhista no 0938.401/98 têm a
seguinte composição:

Assim, do rendimento bruto de R$ 2.316,870,49 recebido pela interessada,10,009342%
correspondem a juros de mora, do que resulta o montante de R$ 231.903,49 a estetítulo,
que devem ser excluídos do cálculo do IRPF.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/04/2015 (fls. 203), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/05/2015 (fls. 205 ss), alegando, em breve síntese,
que a decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância merece ser integralmente reformada, na
medida em que não reconheceu a natureza indenizatória do rendimento recebido em processo
trabalhista, após término de contrato de trabalho.
Salienta que os valores foram recebidos a título de reparação por dano sofrido, já
que a ex-empregadora não arcava com as verbas salariais.
Ressalta que o recebimento de valores não ocasionou acréscimo patrimonial, de
forma a ser situação de não incidência do IRPF.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

Pleiteia o cancelamento da constituição do crédito tributário.
Acostou documentos de identificação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da instrução, extrai-se que o Recorrente apresentou Reclamatória Trabalhista em
face do Banco de Crédito Nacional (Fls 41 e ss), ao fundamento de que o banco não havia
calculado as verbas rescisórias com base na sua maior remuneração. Pediu indenização, ao
argumento de que o ex-empregador teria auferido ganhos, não pagando corretamente seus
empregados.
O Poder Judiciário (fls. 53 e ss) julgou a medida procedente em parte a fim que
fossem pagas diferenças de verbas relativas a horas extraordinárias, 13o salários, gratificações
semestrais, férias, aviso prévio, indenização monetária, dentre outros.
O lançamento descreve a prática de omissão de rendimentos tributáveis, recebidos
acumuladamente, em virtude de processo judicial trabalhista, no valor R$ 1.488.045,80.
Segundo a autuação, o Recorrente recebeu como rendimentos tributáveis R$
1.751.115,78 no ano de 2009. A Autoridade Autuante somou os valores dos comprovantes de
depósitos (R$ 2.316.870,49); e subtraiu o FGTS e os juros sobre FGTS (R$ 58.680,17),
honorários advocatícios e periciais (no total de R$ 507.074,54, conforme recibos por cópias às
fls. 36 e 37), resultando rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.751.115,78.
A autuação decorreu do fato de Recorrente deveria ter informado em sua
Declaração de Ajuste Anual ter recebido R$ 1.751.115,78 em decorrência da ação trabalhista.
Não obstante, extrai-se da sua declaração o recebimento de R$ 263.069,98 (DAA/2010 objeto da
revisão às fls. 92/98), motivo pelo qual a diferença de R$ 1.488.045,80 foi lançada como
omissão de rendimentos.
O Recorrente alega que os rendimentos recebidos em ação da justiça do trabalho
tem natureza indenizatória, de forma a serem isentos do imposto sobre a renda.
Vejamos, o que o R Acordão recorrido considerou a respeito das provas e do
assunto:
Na notificação de lançamento, a autoridade fiscal procedeu ao cálculo do valor dos
rendimentos tributáveis recebidos em função do processo no 093840198, salientando
que foi incluída na base de cálculo do IR a verba recebida sob a rubrica Indenização
Monetária, sob a motivação de que esta não está listada entre as indenizações isentas de
tributação elencadas no art. 39 do RIR/1999, ressaltando que a isenção só pode ser
concedida mediante leiespecífica, segundo o art. 150, § 6o da CF/88.
A impugnante alega que a verba denominada Indenização Monetária é não tributável,
argumentando que, conforme o art. 43 do CTN, o imposto de renda pessoa física tem
como base de incidência o aumento patrimonial, não se admitindo sua incidência sobre
verba indenizatória, na medida em que esta constitui recomposição do patrimônio da
contribuinte, ao qual nada acresce.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

Acrescenta que, no Recurso Especial 1.227.133, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, teria sido proferida
decisão declarando a não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios em
ação trabalhista, em discussão que identifica com a da impugnação e que entende que
deve ser reproduzida no julgamento, com fundamento no art. 62-A da Portaria n°
256/2009, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Requer a procedência total da impugnação e o cancelamento da Notificação de
Lançamento e do débito lavrado.
Como se vê, o fulcro do litígio encontra-se na definição da natureza da verba
denominada Indenização Monetária, que se passa a examinar.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a interessada moveu ação
trabalhista em face do Banco de Crédito Nacional S/A, que tramitou perante a 1a Vara
do Trabalho de Caxias do Sul/RS sob o número de processo 00938.401/98-0 (cópia de
petição inicial às fls. 41/52).
Nos autos do citado processo trabalhista no 00938.401/98-0, foi prolatada sentença que
julgou o pedido procedente em parte (cópia às fls. 53/60), sendo o reclamado condenado
a pagar à reclamante indenização pecuniária conforme o item 7 da sentença, que se
transcreve a seguir:
“7 - Indenização pecuniária.
Absolutamente procedente a pretensão da autora em ter atualizado os valores
decorrentes das parcelas acolhidas na presente decisão com base nos ganhos
correspondentes auferidos pelo próprio banco demandado, no percentual de 08%
mensal, conforme postulado, pois os respectivos recursos não alcançados aos seus
"colaboradores" no tempo devido são objeto de transações financeiras com ganhos de
capital bem superior à atualização monetária que seria devida ao empregado.
Entendimento diverso, seria beneficiar duplamente os bancos infratores, donos do
poder econômico que a toda quebra são socorridos pelos cofres públicos à custa de um
déficit sempre crescente relativamente às mazelas sociais.”
Interpostos recursos pelo reclamado e pela reclamante, em acórdão exarado pela 6a
Turma do TRT-4 (extrato às fls. 61/63), o primeiro não foi conhecido por ser deserto e o
segundo foi parcialmente provido para determinar que na condenação em diferenças de
horas extras fossem consideradas as laboradas além da sexta diária, adotado o divisor
180.
O juízo emitiu, em outubro de 2009, os alvarás por cópias às fls. 28, 30, 32 e 34, que
estão acompanhados dos comprovantes de depósito por cópias às fls. 29, 31, 33 e 35.
Como consta da notificação de lançamento (fls. 86/87), a fiscalização procedeu à soma
dos valores constantes dos citados comprovantes de depósitos, obtendo o valor bruto de
R$ 2.316.870,49; deste, subtraiu FGTS e juros sobre FGTS (R$ 58.680,17) e honorários
advocatícios e periciais (no total de R$ 507.074,54, conforme recibos por cópias às fls.
36 e 37), resultando rendimentos tributáveis no valor de R$ 1.751.115,78, que deveria a
contribuinte ter informado em sua DIRPF/2010 como recebidos em decorrência da ação
trabalhista; como esta declarou a esse título R$ 263.069,98 (DIRPF/2010 objeto da
revisão às fls. 92/98), a diferença de R$ 1.488.045,80 foi lançada como omissão de
rendimentos (fl. 88).
Entre os documentos relativos à ação trabalhista anexados aos autos, encontra-se o
demonstrativo por cópia à fl. 79, do qual consta a composição dos rendimentos
recebidos em decorrência da ação judicial pela interessada nas seguintes verbas:
principal, juros e Indenização Monetária.
A respeito da denominada Indenização Monetária, o pleito foi formulado em juízo pela
interessada sob o argumento de que o banco reclamado, não lhe tendo pago seus direitos
oportunamente, usou o dinheiro para emprestar a terceiros no mercado financeiro,
auferindo vantagem a partir da taxa aplicada, que giraria em torno de 8% ao mês,
requerendo o deferimento do que chama de verba indenizatória pecuniária.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

A sentença julgou este seu pedido procedente. Note-se, contudo, que em nenhum
momento o juiz manifestou-se expressamente no sentido de que esta verba constitui
indenização, como se verifica à leitura da sentença prolatada, cujo excerto acima se
transcreveu; o acórdão do TRT-4 também não se pronuncia a este respeito.
O artigo 4o do CTN estipula que a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a
denominação e demais características formais adotadas pela lei:
(...)
Assim, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título.
A tributação dos rendimentos havidos acumuladamente, por seu turno, está assim
disciplinada no artigo 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999:
(...)
Já as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no artigo 39 do RIR/1999. Ainda, segundo os artigos 111, II e
176 do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada
literalmente. Assim, todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções.
Diante de tais normas e em se tratando a isenção de uma das modalidades de exclusão
do crédito tributário, que devem ser sempre decorrentes de lei e de interpretação literal e
restritiva, quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
A impugnante argumenta que, conforme o art. 43 do CTN, o imposto de renda pessoa
física tem como base de incidência o aumento patrimonial, não se admitindo sua
incidência sobre verba indenizatória, na medida em que esta constituiria recomposição
do patrimônio da contribuinte, ao qual nada acresceria, e que esta discussão seria
idêntica à decidida no julgamento do Recurso Especial 1.227.133 pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Cumpre transcrever, do julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.227.133 pelo
Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho do voto do relator:
“No mérito, é indispensável enfatizar, antes de mais nada, que a 1a Seção já há muito
tempo afastou a tese segundo a qual as verbas indenizatórias, só por terem essa
natureza, estão ipso facto fora da hipótese de incidência do imposto de renda. Esse
tema foi examinado, didaticamente e com absoluto rigor técnico, pelo Ministro Herman
Benjamin, relator do EResp 695.499 (1a Seção, DJe 24/09/07), reproduzido depois no
EResp 952.196 (1a Seção, DJe 19/12/08), também de sua relatoria. Reproduzo, do seu
voto, a parte do capítulo específico, a saber:
(...)
Como se vê, o Ministro relator do REsp no 1.227.133 deixou claro que a 1a Seção do
STJ entende que o pagamento de indenização que importa acréscimo patrimonial (e,
portanto, que configura o fato imponível do imposto de renda), está, em regra, sujeito a
tributação, que somente deixará de ocorrer se a lei assim o declarar expressamente, ou
seja, se a lei o isentar da tributação – em entendimento diverso do que defende a
impugnante.
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe salientar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

Em relação às jurisprudências colacionadas, há de se esclarecer que só se aproveitam
em relação aos autos aos quais se referem, não se aproveitando em qualquer outro
processo, ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral, não obrigando a
Administração Pública Federal.
Conclui-se, portanto, que a verba denominada Indenização Monetária deve ser mantida
na base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Entretanto, há um reparo a fazer ao lançamento.
O Código de Processo Civil – CPC, consubstanciado na Lei no 5.869/1973 e alterações
posteriores, estabelece, em seus artigos 543-B e 543-C, o seguinte:
(...)
Assim, considerando que existem sobre a questão entendimento do STJ nos termos do
art. 543-C do CPC e manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por meio
de Nota Explicativa, o entendimento do STJ acima descrito deve ser seguido pelas
unidades da RFB em suas decisões.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que a interessada foi
despedida sem justa causa, postulando seus direitos em ação reclamatória trabalhista.
Portanto, não cabe a tributação dos juros de mora incidentes sobre as verbas recebidas
em função da ação trabalhista em tela, que devem ser excluídos do cálculo do IRPF.
Conforme informações prestadas no demonstrativo por cópia à fl. 79, os rendimentos
recebidos pela contribuinte em decorrência da ação trabalhista no 0938.401/98 têm a
seguinte composição:
(...)
Assim, do rendimento bruto de R$ 2.316,870,49 recebido pela interessada, 10,009342%
correspondem a juros de mora, do que resulta o montante de R$ 231.903,49 a este título,
que devem ser excluídos do cálculo do IRPF.
Efetuando o cálculo do imposto de renda pessoa física considerando os dados ora
constatados, resulta o seguinte:

Pois bem, examinando os autos, observa-se que o Poder Judiciário (fls. 52 e ss)
deferiu pedido do Recorrente, consistente na revisão dos valores pagos a titulo de horas extras,
13o salários, gratificações semestrais, férias, ajuda alimentação, indenização pecuniária, dentre
outros.
Da leitura da decisão judicial, tem-se que, no item 7 – Indenização pecuniária, a
sentença trata apenas da atualização de valores.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

De fato, de acordo com o art. 3o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(vigente a época do fato), estão sujeitos à incidência do IRPF a renda e os proventos de qualquer
natureza percebidos no País por residentes ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, aplicável à época dos fatos, onde consta as indenizações decorrentes de
acidente de trabalho, danos patrimoniais, por rescisão do contrato de trabalho e FGTS, dentre
outros.
A indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados
pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus
dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
são isentos do imposto sobre a renda. Enquadram-se nesse conceito a indenização do tempo de
serviço anterior à opção pelo FGTS, nos limites fixados na legislação trabalhista, quer seja ela
percebida pelo próprio empregado ou por seus dependentes após o falecimento do assalariado. O
que exceder às verbas acima descritas será considerado liberalidade do empregador e tributado
como rendimento do trabalho assalariado.
Não é essa a situação exposta na instrução processual
O ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, acresceu ao rol das isenções os valores
recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade de serviço, conforme
seu artigo 1°.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a titulo de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito art. 6°, da Lei
7.713/88 cc Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de
março de I999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
Da sentença (fls. 52 e ss), realmente não se extrai indicação de serem os valores
decorrentes de remuneração isenta do imposto sobre a renda na forma da legislação.
A fls. dos autos, extrai-se o demonstrativo dos valores principais apurados que
contemplam horas extras, FGTS, ajuda alimentação dentre outros. Na sequência, fora juntado o
demonstrativo da aplicação da correção monetária, da contribuição previdenciária, o cálculo da
indenização monetária, e a aprovação judicial das contas.
Portanto, correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido, nada havendo a
corrigir.
No mais, é preciso considerar que o STF fixou, no julgamento do RE no
614.406/RS, que os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas devem ser
tributados com base no regime de competência, sendo utilizadas as tabelas e alíquotas do IRPF
vigente a cada mês de referência. A conferir:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.528 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721297/2011-90

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Ante o exposto, entendo por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
que a unidade preparadora recalcule o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida
como devida.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a
unidade preparadora recalcule o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida
como devida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital